Tribunal: TJDFT
Processo: 0708406-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRIDO. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO UNILATERAL PELO BANCO. PREVISTO EM CONTRATO. CLÁUSULA ABUSIVA. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial em ação de indenização. 1.1. Pretensão do requerido de reforma da sentença. Sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova testemunhal e, no mérito, reitera os pedidos da inicial para reestabelecer o contrato cancelado e ser indenizado por danos morais.
2. Do cerceamento de defesa. 2.1. O juiz é o destinatário das provas, conforme se depreende dos artigos 370 e 443 do CPC, sendo sua faculdade requerer ou não a oitiva de testemunhas arroladas no processo, podendo, inclusive, indeferi-las quando só puderem ser provadas por documentos ou perícia. 2.2. No caso dos autos, independente da configuração do constrangimento que poderia ser atestado pela testemunha, o ato ilícito por parte do réu é que deveria ser demonstrado, o que não seria provado por meio do depoimento solicitado.
3. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de cancelamento imotivado do cartão de crédito. 3.2. Na hipótese, não se verifica que o consumidor foi colocado em desvantagem exagerada, tampouco que houve ato incompatível com a boa-fé. Assim, não há que se falar em abusividade da cláusula contratual. 3.3. Nesse sentido decidiu este Tribunal de Justiça: “(...) 3. O posterior cancelamento unilateral dos cartões de crédito, precedidos de notificação ao contratante, não configura qualquer ilegalidade.” (0710631-72.2019.8.07.0018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 14/06/2020).
4. A compensação por dano extrapatrimonial requer a demonstração da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: conduta ilícita do infrator, dano sofrido pela vítima em sua esfera da personalidade e nexo de causalidade. 4.1. Resta ausente o dever de indenizar por danos morais, posto que inexistente qualquer vício ou falha, arbitrariedade, ilegalidade ou abusividade no cancelamento do cartão de crédito do autor. 4.2. Precedente jurisprudencial: “4. Ausente a comprovação da prática de ato ilícito apto a causar dano, não merece acolhimento o pleito de indenização por danos morais.
5. Apelo não provido. (00057962420158070018, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 26/11/2020).
6. Apelo improvido.